Tribunal: STF
Processo: ARE 1553084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, inciso XXXIII; e 227, caput e incisos I e II do § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao pedido de uniformização nacional interposto pela parte autora (evento 45, DESPADEC1).



    Decido como segue.



     Tenho que devem ser mantidos na íntegra os fundamentos da decisão exarada (evento 45, DESPADEC1):



    (...)



    Pedido de Uniformização Nacional



    A parte interpõe pedido de uniformização para a Turma Nacional contra decisão prolatada pela Turma Recursal.



    O recurso interposto não preenche os requisitos de admissibilidade. Com a devida vênia, a decisão recorrida está de acordo com o entendimento consolidado pela Turma Nacional de Uniformização sobre o tema:



    TNU 219 - Saber se é possível o cômputo do tempo de serviço rural àquele que tenha menos de 12 anos de idade.



    Tese Firmada - TNU 219 - É possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino.



    O voto condutor do acórdão do recurso representativo da controvérsia (Pedido de Uniformização n. 5008955-78.2018.4.04.7202/SC) esclarece:



    "Além disso, caso haja comprovação de que a pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos tenha, de fato, exercido atividade rural, deve-se reconhecer o labor campesino efetivamente comprovado, e não fechar os olhos para a realidade fática, prejudicando aqueles a quem se deveria conferir maior proteção social.



    (...)



    Quanto à aferição do efetivo labor rural do menor de 12 anos de idade, trata-se de matéria de fato a ser analisada à luz do caso concreto. (sem grifos no original)"



    Do acórdão recorrido, extrai-se:



    "No caso, entendo indevido o reconhecimento do tempo de serviço rural de 15/08/1981 a 31/12/1984 (dos 08 aos 12 anos de idade). Isso porque, embora seja possível, em tese, reconhecer o tempo de serviço rural antes dos 12 (doze) anos de idade, no caso, entendo que não há elementos objetivos que comprovem o efetivo exercício do labor rural por parte do segurado no período controvertido.



    O § 1º do art. 11 da Lei 8.213/91, ao tratar do regime de economia familiar, assim dispõe:



    § 1 o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.



    Exige, para sua caracterização, a indispensabilidade do trabalho dos seus integrantes para a subsistência do grupo familiar, o qual deve ser exercido em condições de mútua dependência.



    Não é o que se verifica no caso em análise. A atividade desempenhada pela autora no período pleiteado, segundo os autos, não se revelou indispensável para a subsistência do grupo familiar e também não há se falar em dependência.



    Dessa forma, não há como presumir que a parte autora tenha exercido o labor rural em tempo integral junto à família, especialmente diante de tão tenra idade.



    Com efeito, há documento nos autos que demonstra a frequência a instituição de ensino entre 1981 e 1984 (evento 1, PROCADM10, f. 65), de modo que, embora se possa intuir que no outro turno (ou eventualmente) pudesse auxiliar nas lides rurais, sua participação no labor rural da família não se afigurava indispensável ao sustento do grupo familiar. Outrossim, não há como reconhecer o tempo de serviço rural em tal período, especialmente diante de tão tenra idade (dos 08 aos 12 anos de idade).



    Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte autora no ponto ."



    Assim, estando a decisão recorrida em sintonia com o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização incide a Questão de Ordem nº. 13 da TNU:



    Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido. (Aprovada na 2ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, do dia 14.03.2005). Turma de Uniformização, em 14.3.2005, DJ 28.4.2005, p.471.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de uniformização nacional, com fulcro no artigo 14, III, "b", do Regimento Interno da TNU - Resolução CJF nº 586/2019.



    Intimem-se.



    Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado, devolvendo os autos à origem.



     (...)



    Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado, devolvendo os autos à origem.



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente